Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732523-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA FONSECA SOBRINHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLOS AUGUSTO DA FONSECA SOBRINHO contra sentença de ID 59113930, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, na ação de de indenização, por danos materiais e moral, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 59206679, foi determinado ao apelante a comprovação do recolhimento regular do preparo ou o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que não foi apresentada a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça. Contudo, a guia de custas apresentada no ID 59559779 não corresponde à guia do comprovante de pagamento de ID 59559778. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora